Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-97.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806502-97.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDVIK ROCK PROCESSING BRASIL LTDA, SANDVIK ROCK PROCESSING BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS. ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DA PARTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela empresa Sandvik Rock Processing Brasil Ltda., em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado apenas para afastar o ressarcimento de valores com seguro garantia judicial, e deu provimento ao recurso da empresa Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda., reformando a sentença quanto aos honorários advocatícios, para aplicação do escalonamento legal.

2.

O acórdão embargado resultou do julgamento de apelações interpostas em sede de embargos à execução fiscal, na qual se discutia a legalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sobre aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado, a validade da CDA e o regime de antecipação tributária no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de erro material na identificação da parte embargante;
(ii) analisar alegada omissão sobre a natureza da controvérsia tributária, situação cadastral da empresa e natureza jurídica dos valores despendidos com seguro garantia judicial;
(iii) examinar possível omissão quanto à aplicação do Tema 1255 da repercussão geral e pedido de sobrestamento do feito;
(iv) avaliar pedido de prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado erro material no acórdão quanto à denominação social da empresa embargante, cuja razão correta é “Sandvik Rock Processing Ltda.”, justificando-se a correção formal.
5. Inexistência de omissão ou erro material relevante nas demais alegações da empresa, que buscavam rediscutir o mérito do julgado, em afronta ao art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os fundamentos deduzidos pelas partes.
7. Tema 1255 do STF não enseja sobrestamento do feito, por ausência de determinação expressa nesse sentido, tampouco trata de matéria discutida nos autos.
8. Pedido de prequestionamento rejeitado, diante da ausência de omissão ou vício formal na decisão embargada, nos termos da sistemática do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para correção de erro material quanto à razão social da parte embargante.
"Tese de julgamento: 1. A correção de erro material relativo à denominação da parte no acórdão embargado é admissível nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. Não se configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à resolução da causa. 3. A inexistência de determinação expressa de suspensão por repercussão geral afasta a obrigatoriedade de sobrestamento do feito. 4. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, se ausentes os vícios previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ED em ApCív nº 0021753-41.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.10.2023; TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº 28425839,
bem como,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº 30464696
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
SANDVIK ROCK PROCESSING BRASIL LTDA
, contra o Acórdão de ID nº 29992525, que conheceu das apelações cíveis, dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, exclusivamente para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de seguro garantia judicial, e dando provimento ao recurso da empresa Schenck Process Equipamentos Industriais LTDA, reformando a sentença, também, quanto aos honorários advocatícios para que seja observado o

escalonamento legal do art. 85 e os percentuais mínimos aplicáveis.

Em síntese, trata-se de
Embargos à Execução
movidos pela
empresa
, em razão de ter sido lavrado contra si auto de infração, com imposição de multa, por não ter antecipado, quando da transposição ao Estado do Pará, o ICMS devido pela aquisição de bens integrantes ao seu ativo fixo.

Apontou, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais, ilegalidade da exigência de antecipação especial do ICMS, bem como inexistência de fato gerador em deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em diferentes estados.

Argumentou ainda a inconstitucionalidade da sistemática de antecipação por ausência de lei em sentido estrito, inadequação da base de cálculo da multa, e caráter confiscatório dos acréscimos, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por sua vez, o
Estado do Pará
apresentou
impugnação
, defendendo a legalidade da cobrança, a regularidade da CDA, bem como a aplicabilidade do regime de antecipação especial previsto em legislação estadual.

Sustentou que inexiste nulidade formal ou material, estando presentes todos os elementos necessários ao crédito tributário, e que a sistemática de antecipação encontra respaldo legal.

Alegou, ainda, que a CDA preenche todos os requisitos dos arts. 2º e 6º da Lei 6.830/80 e 202 do CTN.

Sobreveio
sentença
acolhendo os embargos para declarar a nulidade da execução fiscal, extinguindo-a com base no art. 803, I do CPC, condenando o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o proveito econômico.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, e após o julgamento dos Declaratórios, interpôs novo apelo.

Em seu primeiro recurso, argumentou que a legislação estadual confere amparo à exigência de ICMS antecipado, especialmente para contribuintes enquadrados como “ativo não regular”, sendo esse status plenamente definido em regulamento e instrução normativa.

Sustentou que a classificação de “ativo não regular” é legal e constitucional, decorre do descumprimento de obrigações tributárias e não se confunde com penalidades como suspensão ou cassação da inscrição estadual.

Além disso, destacou que a CDA preenchia todos os requisitos do artigo 202 do CTN e que eventuais falhas formais não teriam o condão de ensejar a sua nulidade, na medida em que não trouxeram prejuízo à defesa da empresa executada, invocando, para tanto, a regra da instrumentalidade das formas e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que os embargos à execução fiscal fossem julgados improcedentes, restabelecendo-se a cobrança do crédito tributário, com a manutenção da validade da CDA e do regime de antecipação do ICMS nos termos da legislação estadual.

O
segundo recurso
interposto pelo
Estado
reiterou os termos já aduzidos, e acrescentou argumentos contra a restituição dos valores despendidos pela empresa embargante na contratação de seguro-garantia para garantia do juízo, questionou o afastamento da remessa necessária no caso concreto, e teceu considerações quanto aos Embargos de Declaração que integrou a sentença, corrigindo, o número da execução fiscal e ordenando restituição de garantia.

A empresa
Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda,
também interpôs recurso de
Apelação Cível
aduzindo que a sentença, ao fixar os honorários de sucumbência apenas em 5% sobre o proveito econômico, incorreu em erro, pois não observou as diferentes faixas e percentuais escalonados que a lei determina para causas em que a Fazenda Pública figure como parte, conforme artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Sustentou, que o escalonamento é obrigatório, devendo ser aplicado sempre que o valor da condenação ou do benefício econômico ultrapassar a primeira faixa definida pela lei, ou seja, que os honorários devem ser calculados sucessivamente sobre cada parcela do valor do proveito econômico, respeitando-se os percentuais previstos para cada faixa, e não apenas um percentual fixo sobre o valor total.

Requereu o provimento do recurso para que a condenação em honorários seja reformada.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões,
refutando as razões recursais despendidas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará, no que se refere a impossibilidade de ressarcimento dos valores despendidos com a contratação do seguro garantia, uma vez que, por se tratar de despesas provenientes de ato voluntário da parte, não correspondem, portanto, às despesas processuais.

Em relação ao recurso movido pela empresa, deixou de emitir opinião conforme a Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
exclusivamente para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de seguro garantia judicial, e
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO AS EMPRESA SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, reformando a sentença, também, quanto aos honorários advocatícios para que seja observado o
escalonamento legal do art. 85 e os percentuais mínimos aplicáveis.

Face ao Acórdão, a empresa
Sandvik Rock Processing

LTDA
opôs
Embargos de Declaração
, para sustentar que o acórdão incorreu em erro material ao determinar a retificação do nome da empresa para “Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda.”, quando, na realidade, sua atual razão social é “Sandvik Rock Processing Ltda.”. Alega ainda erro material relacionado à ausência de consignação expressa acerca da natureza da controvérsia tributária e da situação cadastral da contribuinte, bem como omissão quanto à natureza jurídica dos valores despendidos com seguro garantia judicial.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração são incabíveis, pois não há erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tendo a decisão enfrentado adequadamente as questões relevantes ao julgamento. Afirma que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter efeitos modificativos fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Defende que a alegação sobre a natureza do seguro garantia e demais pontos já foi analisada, inexistindo omissão, e que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes. Sustenta, ainda, que os aclaratórios possuem caráter protelatório e requer seu não conhecimento ou desprovimento integral.

O
Ente Estatal
também opôs
embargos de declaração
para argumentar que o acórdão não teria observado decisão monocrática proferida em processo análogo, que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1255 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a ausência de manifestação comprometeria a uniformidade jurisprudencial. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

A
empresa
apresentou
contrarrazões
sustentando que não há omissão no acórdão, pois a decisão analisou adequadamente a fixação dos honorários advocatícios, aplicando corretamente o art. 85 do CPC. Afirma que o Tema 1255 do STF é inaplicável ao caso, já que trata de honorários por equidade, questão que não foi discutida na demanda. Argumenta ainda que não existe determinação de suspensão nacional vinculada ao referido tema, razão pela qual não havia necessidade de sobrestamento do processo. Defende que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, devendo ser integralmente rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A empresa
Sandvik Rock Processing Brasil Ltda
opôs embargos de declaração de ID nº 28425839, para alegar a existência de erros materiais e omissão no julgado, com os argumentos acima mencionados.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão parcial à empresa apenas no que concerne ao erro material relativo à indicação da razão social da parte.

Com efeito, constatado que houve incorreta menção ao nome empresarial, impõe-se a correção para que passe a constar “Sandvik Rock Processing Ltda.”, por se tratar de mero ajuste formal, sem qualquer alteração do conteúdo decisório.

Por outro lado, quanto às demais alegações, não se verifica a existência de omissão ou erro material apto a ensejar modificação ou integração do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à impossibilidade de ressarcimento dos valores despendidos com seguro garantia judicial, apresentando fundamentação clara e coerente.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Assim, ausentes os vícios apontados quanto aos demais tópicos, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado, ressalvada apenas a correção do erro material identificado.

No que tange aos embargos de ID nº 30464696 opostos pelo Estado do Pará, o qual sustenta a existência de omissão no julgado, mediante os argumentos acima mencionados, os quais não merecem prosperar, tendo em vista que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e adequada quanto aos honorários advocatícios e às demais matérias submetidas à apreciação do colegiado, vejamos:

Quanto à condenação em honorários advocatícios, razão assiste à empresa apelante.

O art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, estabelece a obrigatoriedade do escalonamento dos percentuais de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme faixas progressivas do valor da condenação ou do benefício econômico, o que visa remunerar condignamente o trabalho do advogado diante da complexidade e valor envolvidos.

No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 5% sobre o total do proveito econômico obtido, sem observar as faixas de aplicação escalonada previstas na lei processual civil.

Assim, impõe-se a reforma parcial do decisum para determinar que a condenação observe os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, aplicando-se o escalonamento legal sobre cada faixa do valor do proveito econômico, conforme requerido na apelação da empresa.

(...)

A ausência de menção expressa à decisão proferida em outro processo ou à possibilidade de sobrestamento com base em tema de repercussão geral não configura omissão, sobretudo quando inexistente determinação de suspensão nacional pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISCUSSÃO OBJETO DO TEMA 1.255/STF. REPERCUSÃO GERAL. RECONHECIDA RECENTE. SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS NA FASE DE RECURSOS ORDINÁRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SE PAUTOU NO TEMA 1076/STJ. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão vez que deixou de apreciar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.255, em repercussão geral;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado;

3. Os presentes embargos não merecem acolhimento, visto que o julgado não pode ser omisso a respeito daquilo que ainda não foi objeto de apreciação pela Corte Suprema. Note-se que, aos dias 09/08/2023, nos autos do RE 1412069, o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", afetando a matéria ao Tema 1255/STF. Ausente a determinação de sobrestamento de demandas que tenham semelhante objeto de discussão;

4. O julgado embargado ateve-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado na Tese 1076, de observância obrigatória

5. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJPA – Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0021753-41.2008.8.14.0301 – Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/10/2023)

Ademais, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, o que se verifica na hipótese.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos modificativos, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Logo, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado, pois não vislumbro a existência de omissão ou contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE ID Nº 28425839,
somente para corrigir erro material relativo à denominação da parte embargante, fazendo constar a razão social “Sandvik Rock Processing Ltda.”, e
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE ID Nº 30464696
, mantendo-se o acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026